Tribunal: TJDFT
Processo: 0772334-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDICE ICC/DF. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a incompetência do Juizado para julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade de produção de comprova complexa pericial. Em suas razões, o recorrente alega error in judicando ̧em razão da ausência de complexidade da causa. Sustenta que inexiste complexidade da causa, uma vez que o pedido principal do autor referente ao ICC/DF é a declaração de nulidade da referida cláusula, posto que abusiva e, subsidiariamente, pleiteia que o ICC/DF tenha como termo inicial a assinatura do contrato pelo recorrente com a Construtora e não desta com a CODAHB. No mérito, em síntese, alega que há evidente nulidade da cláusula contratual, nos moldes do art. 51, IV, do CDC, bem como a inexigibilidade dos débitos referentes ao reajuste ICC/DF. Sustenta a irretroatividade do ICC/DF, bem como aduz a ilegalidade na cobrança de valores referentes ao transformador trifásico padrão neo. Pugna pela existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda que versa sobre a validade da cláusula de cobrança de valores nos índices de ICC/DF.
III. Razões de decidir
4. No caso, como bem decidiu o magistrado de origem, caso na sentença seja decidido pela validade da cláusula de cobrança de valores nos índices de ICC/DF, ficará a sentença ilíquida, havendo necessidade de perícia contábil para fixação de valores.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o rito sumaríssimo.
6. Além disso, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade, assim, em razão da necessidade de prova pericial complexa, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.